Tribunal: TJMT
Processo: 1024005-52.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024005-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), LUIZ ROGERIO CALEFFI - CPF: 945.643.379-04 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0014-10 (AGRAVADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
TUTELA DE URGÊNCIA – PROBA
BILIDADE DO DIREITO E

RISCO AO RESULTADO ÚTIL
DEMONSTRADOS
–
AUMENTO CONSIDERÁVEL DE AÇÕES DE COBRANÇA EM CURTO PERÍODO
–

PERIGO
DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL
–

ART
S
. 300
E 301
DO CPC –
RECURSO

PROVIDO
.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante sequestro (art. 301 do CPC) e será concedida, ind
ependentemente de sua natureza,
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024005-52.2024.8.11.0000 d
a
decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Sorriso
(MT)
que, em Cautelar em Caráter Antecedente
,
indeferiu o bloqueio de ativos financeiros até o montante
total da dívida;

o

arresto de grãos
,
dos imóveis
com matrículas n.
21.087, 21.088, 21.089,
21.090, 21.091, 21.100 e 58.637
do CRI de Sorriso
e

de veículos em nome da
ré
;
e
a
utilização do sistema INFOJUD para busca de outros bens.

O agravante sustenta que armazenou toda sua produção
de soja no armazém da agravada e depois celebraram o C
ontrato de
Compra e Venda de Produto Disponível com Preço F
ixo n
. 29998
,
consistente em
33.282,13 sacas de
60 kg de soja
por
R$
112,00
cada uma
.

Diz que
depois de 6-7-2024, data de encerramento do prazo para quitação do
débito
,
recebeu apenas R$350.000,00.

Afirma o preenchimento dos
requisitos

elencados
no
art. 30
0
do CPC para a concessão da tutela
re
querida, pois a probabilidade do direito est
aria
evidenciada no instrumento particular assinado pelas partes
,
e o risco de resultado útil
demonstrado
pela má gestão do grupo e inadimplência contumaz da agravada,
visto que
possui
quase 300 títulos protestados,
o que perfaz
aproximadamente sete milhões de reais.

Aponta que
somente após a distribuição desta demanda foram protestados
quase novos 100 títulos
e propostas
várias ações de execução
contra
ela
.

Menciona
extrato da Serasa
no total de
R$14.000.000,00.

A
antecipação da tutela de urgência
foi deferida em parte
para
determinar o
arresto
dos
imóveis com matrícula 21087, 210
88, 21089, 21090, 21091, 21100 e
58637
do CRI de Sorriso,

e
o
bloqueio para transferência de veículos
de propriedade
da agravada
pelo

Renajud

(I
d 236368685)
.

Contraminuta
no
I
d

242066699
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
art
.
301 do C
PC, “
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante
arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”
.

E
para a
sua
concessão a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos
elencados no art.
300 do CPC
.

O agravante afirma na inicial
da demanda
que celebrou com a
agravad
a
o
C
ontrato
de Compra e Venda de P
roduto
com Preço Fixo n.
28998,
consistente em 33.282.13 sacas de soja por R$
112,00
cada
uma,

num total de R$
3.727.598,93
, com vencimento em 5-
7-2024.

Nessa avença foi consignado
que a

integralidade do produto
já estava depositada no armazém da agravada,
o que demonstra o cumprimento da obrigação pelo agravante
.

Este

argui
que
dias antes do
término do prazo para o pagamento
a devedora o informou
que não conseguiria quitar
a dívida

em razão de
dificuldades financeira
. Acrescenta que
,
apó
s negociarem
,
recebe
u
R$350.000,00

em 6-
7-2024,
mas
ainda
faltam
R$3.677.450,55
além de R$445.668,17 alusivos ao
Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Armazenagem.

Ressalta que há

contra a ré
diversas ações de cobrança
,
protestos recentes
q
ue
somam R$
6.500.000,00, inscrições na
S
erasa
de mais de R$
14.000.000,00
e
dois pedidos de falência

(
1018133-11.2024.8.11.0015 e 1017811-88.2024.8.11.0015)
por dívidas de R$5.400.000,00
,
o que
sinaliza a possibilidade
de
insolvência.

A probabilidade do direito
se revela
na existência de
Contrato de Compra e V
enda
parcialmente adimplido (vencido em 5-7-2024) e

sem
previsão de quitação
(Id 164280492 - Pág. 1, 1º grau)
.

E
o

perigo de dano ou
risco ao resultado útil
do processo se configura
no aumento expressivo de pendências financeiras anotadas a partir de julho de 2024,
consoante
extrato da Serasa,
com
a
consequente majoração da quantidade
de ações de execução e cautelares ajuizadas
contra a
agravada.

A
existência de ações de cobrança não
justifica
por si só a concessão de tutela cautelar;
todavia, o agravante demonstrou
que
em
curto período a agravada
parou de cumprir sua
s
obrigaç
ões contratuais.

E
não há
perigo de
irreversibilidade
da medida
(§3º do art. 300 do CPC)

-
arresto
dos bens móveis e imóveis
-,
até porque não foi
autoriza
do
por ora

a liberação de quaisquer valores ao credor.

Ademais, o
agravante
ofereceu em
caução
o
imóvel
com matrícula 81544 do 1º Ofício de Sinop (I
d 164280492 - Pág. 1, 1º grau).

Quanto ao suposto
excesso de Execução
por
aplicação da mult
a penal sobre
a totalidade
da dívida
sem considerar o valor já pago, deve ser suscitad
o
na primeira instância.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

deferir o
arresto
dos
imóveis co
m matrícula 21087, 21088, 21089
, 21090, 21091, 21100
e
58637
do CRI de Sorriso
bem como o bloqueio para transferência de veículos em nome da agravada
pelo sistema

Renajud
,
além de autorizar
a busca e

o arresto
de ativos financeiros
nas contas bancárias
da agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024